Tribunal: STF
Processo: ARE 1399492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA PROMOVIDO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO NO EXECÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. Preliminares. Incompetência e Ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. No mérito, a recorrente alegou a regularidade de sua conduta, firme no argumento de que a recorrida não cumpriu o disposto nos itens 2.6 e 8.1.6.2., “c”, do Edital. No caso concreto, não há dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos pela recorrida em relação ao período de formação, tampouco da conclusão do curso de especialização, cingindo-se a controvérsia à alegação de não apresentação dos contratos necessários para comprovação dos demais anos de efetivo exercício da Dermatologia. De fato, a recorrida reconhece que, por ocasião da inscrição definitiva, encaminhou apenas a declaração que atesta a prestação de serviços médicos em clínica privada, na especialidade de dermatologia, desde novembro de 2014 até março de 2018, data da declaração, totalizando, assim, 3 anos e 4 meses de exercício e que somados aos 3 anos de especialização, atinge mais do que os 6 anos exigidos no edital. Não se desconhece que o edital configura a lei entre as partes, estabelecendo as regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, razão pela qual a exigência de apresentação de documentos que comprovem a conclusão do curso de especialização, bem como do efetivo exercício da atividade para fins de obtenção do certificado de especialista é válida. Nada obstante, tal exigência deve ser interpretada de modo a permitir que a apelada desprovida do contrato de trabalho, por questão de ordem meramente burocrática, mas que comprovou o preenchimento do requisito da experiência médica exigida, tenha a sua inscrição deferida para a realização da segunda fase do processo, conforme corretamente deferido pelo juízo de primeiro grau. Assim, muito embora não tenha sido apresentado no prazo previsto no edital o contrato de trabalho, não seria razoável impedir a recorrida de participar das demais fases do processo de qualificação, sobretudo porque foi oferecida uma declaração do mesmo empregador dentro do prazo estipulado que, posteriormente, foi corroborada pelos documentos anexados em fase de recurso administrativo. Há que se destacar que a própria recorrente afirmou que a recorrida restou aprovada em todas as demais etapas do certame, não se revelando razoável o acolhimento da pretensão recursal para impedir a obtenção do certificado pretendido. Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, considerando a comprovação de conclusão em Curso de Especialização, a apelada estaria enquadrada no item 2.3. do Edital, mesmo a instituição de ensino não sendo credenciada da SBD, porquanto a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que tal exigência fere os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença que se mantém. Honorários recursais. RECURSODESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 109, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente